Tribunal: STF
Processo: RE 285820
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. NORMA DE DIREITO LOCAL.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
1.      Reenquadramento do servidor. Lei Estadual nº 10.470/91.
Correção. Impossibilidade, dado que a solução da matéria implica
interpretação de norma de direito local. Súmula 280/STF.
2.      Redução de vencimentos. Alegação refutada nas instâncias
ordinárias em face das provas coligidas para os autos. Reexame. Não
cabimento do extraordinário. Súmula 279/STF.
Agravo regimental não provido.